Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708796-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLIBIA REGIA TAGUATINGA DE ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: UBIRATAN FEITOSA CLEMENTE REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA DA SILVA FEITOSA DECISÃO WELLIBIA REGIA TAGUATINGA DE ALMEIDA, terceira interessada, Advogada em causa própria, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 188018545, autos originários) proferida na ação de inventário dos bens deixados por Ubiratan Feitosa Clemente, movida por Priscila da Silva Feitosa, in verbis: “PETIÇÃO ID 187699738. Wellibia Régia Taguatinga de Almeida alega que é credora do Espólio de Ubiratan Feitosa Clemente; diz que o Espólio é devedor dos honorários advocatícios sucumbenciais em que foi condenado, no Processo no 0701344-17.2021.8.07.0018 — 4a Vara da Fazenda Pública do DF; argumenta que não foi cumprida a reserva de bens do Espólio, conforme determinado nos autos de habilitação de crédito (ação n. 0706362-51.2023.8.07.0017); afirma que iniciou a fase executiva do processo n. 0701344-17.2021; requer sua habilitação nestes autos como 3a interessada; postula o efeito suspensivo da decisão que determinou à inventariante que apresente as Declarações Finais e o Plano de partilha (ID 186705011). DECIDO. Como se sabe, a reserva de bens em inventário, especialmente a tratada no art. 643 do CPC, é medida que visa assegurar que os herdeiros não alienem ou dilapidem o patrimônio inventariado, quando houver nas vias ordinárias ação pendente de julgamento. A reserva de bens não tem o condão de suspender a tramitação do inventário, muito menos de obstar o julgamento da partilha (CPC, art. 663); não acarreta, por si só, prejudicialidade externa a este feito, sendo certo que, após a partilha, os herdeiros (dentro das forças da herança) responderão por eventual dívida deixada pelo Espólio (CPC, art. 796). Isso porque, a execução pode ser promovida contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor (CPC, art. 779, inciso II). Importa mais uma vez enfatizar que, nos termos do que prescreve o art. 668 do CPC, o legislador Processual Civil condicionou a eficácia da reserva de bens em inventário à existência de ação contra o Espólio pendente de julgamento. Não é esse o caso dos autos, pois, do cotejo da ação n. 0701344-17.2021.8.07.0018, verifico que o juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF rejeitou o pedido de cumprimento de sentença requerido pela terceira interessada. Portanto, diferente do alegado pela requerente, ao menos neste momento processual, não está em curso ação de cumprimento de sentença contra o Espólio. Logo, inexiste título judicial em execução em desfavor do Espólio. Desse modo, somente se reformada a decisão que negou a inauguração da fase executiva do processo, os pedidos da autora (naquela ação e consequentemente nesta) poderão ser convertidos de mera expectativa para direito líquido e certo; com a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, a interessada poderá requerer no inventário o que entender devido, enquanto não encerrada a jurisdição deste Juízo Sucessório. Nesse contexto, REJEITO o pedido liminar; INDEFIRO a habilitação da requerente como terceira interessada e INDEFIRO o efeito suspensivo à decisão que determinou a apresentação do esboço de partilha (ID 186705011). Intime-se. Dê-se vista à Fazenda Pública do DF.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a ação de inventário originária, proc. 0705264-36.2020.8.07.0017, vê-se que a agravante, Advogada terceira interessada, objetiva resguardar o pagamento dos seus honorários arbitrados no proc. 0701344-17.2021.8.07.0018. Referida ação, movida pelo Espólio de Ubiratan Feitosa Clemente, por sua inventariante Priscila da Silva Feitosa, contra CODHAB/DF e Fernanda Clemente Feitosa, constituinte da agravante, foi julgada improcedente, e os honorários foram assim arbitrados (id. 108119704, daqueles autos): “Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC, em razão da decadência e prescrição. Sem custas ao DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Condeno a parte autora a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4o, III, do CPC, a serem rateados pelos patronos dos réus em cotas iguais, Observe-se, contudo, o art. 98, § 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa.” A r. sentença transitou em julgado em 21/02/2022. A agravante apresentou perante o inventário originário, em 23/8/2023, a sua habilitação de crédito, proc. 0706362-51.2023.8.07.0017, na qual foi proferida a seguinte decisão, em 22/11/2023 (id. 178675696), in verbis: “Cuida-se de pedido de habilitação de crédito, com pedido de tutela de urgência, proposto por WELLIBIA REGIA TAGUATINGA DE ALMEIDA contra o ESPÓLIO de Ubiratan Feitosa Clemente, alegando ser credora da quantia de R$ 57.253,92 (cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), referentes a honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0701344-17.2021.8.07.0018. Decisão de ID 170128305 indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Concedida a gratuidade de justiça à requerente (ID 173267076). Intimada acerca do pedido de habilitação, Jane - terceira interessada, não se manifestou. Os herdeiros Priscila e Alessandro apresentaram impugnação ao requerimento de habilitação (ID 174380608). Em síntese, argumentaram que foi concedida gratuidade de justiça ao Espólio naquela ação de conhecimento; sustentaram a inexigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios para posterior habilitação do crédito no inventário. Ao final, pugnaram pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. A autora se manifestou em réplica (ID 178559413). Afirmou que a gratuidade de justiça naqueles autos foi concedida à inventariante e não ao espólio; teceu considerações sobre a capacidade de o Espólio suportar o pagamento dos honorários sucumbenciais; renovou o pedido liminar para habilitação de crédito e requereu a antecipação da tutela objetivando que sejam reservados bens para pagamento do crédito. DECIDO. Importa, desde logo, deixar registrada a natureza do procedimento de habilitação de crédito em inventário, o qual não passa de uma simples COBRANÇA ADMINISTRATIVA, via de natureza facultativa posta à disposição do credor, não se permitindo, todavia, nenhuma litigiosidade, contenciosidade. Veja-se: "De início, cumpre salientar que o credor não é obrigado a habilitar-se no inventário. Proporá, se quiser, ou puder a ação ordinária de cobrança ou a ação de execução por título executivo. Essas ações se movem contra o espólio. O pedido do credor ao juiz do inventário não é ação, não é pedido contencioso. Mera providência administrativa. Subordinou o Código o pagamento das dívidas do morto no seu inventário à prova literal de sua existência e a expressa e unânime concordância das partes. Basta uma só impugnação, ou não concordância, para que esse pedido administrativo não seja atendido. A concordância como a impugnação não são nem fundamentadas, nem comprovadas. Basta a simples manifestação de vontade, num sentido, ou no outro. Desatendido em seu pedido de pagamento na via administrativa do inventário, nem por isso perdeu o credor o seu direito. Permanecem abertas, como sempre estiveram, as vias contenciosas da ação de cobrança se houver necessidade de prova que complemente ou substitua os escritos...Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento, não poderá o juiz declarar habilitado o credor e o remeterá às vias contenciosas..." ("HAMILTON DE MORAES E. BARROS", Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4a. edição, IX/ 172, 173 e 175). Nesse sentido, não se olvida que o legislador civil franqueou aos credores do Espólio requerer ao Juízo do Inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. No entanto, o inventário judicial não pode ser utilizado em substituição ao processo regular de cobrança/execução de títulos/cumprimento de sentença, notadamente porque a previsão legal estatuída pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 642 e 643, não se traduzem em obrigatoriedade imposta aos credores, mas mera faculdade. Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Confira-se: [...] DIANTE DO EXPOSTO, em razão da não concordância dos herdeiros a respeito da presente habilitação, não se mostra possível o acolhimento do pedido, conforme inteligência do artigo 643 do Código de Processo Civil. Todavia, à luz do art. 643, parágrafo único, do CPC, considerando presente, no caso em análise, a probabilidade do direito alegado pela parte autora, concedo em parte, a antecipação dos efeitos da tutela e, ao tempo em que remeto a discussão sobre a exigibilidade da dívida às vias ordinárias, determino a reserva de bens suficientes para eventual pagamento à credora, cujo montante da cobrança perfaz R$ 57.253,92 (cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos). Deverá a habilitante mover a ação cabível contra o Espólio, no prazo de 30 dias, sob pena de cessar a eficácia da reserva que ora se impõe, nos termos do artigo 668, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há custas remanescentes. Sem honorários, por se tratar de simples incidente. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia para os autos principais (inventário n. 0705264-36.2020.8.07.0017). Após, arquivem-se.” A r. decisão supracitada transitou em julgado em 20/12/2023. Em 10/01/2024, a agravante requereu, no proc. 0701344-17.2021.8.07.0018, o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais c/c pedido liminar para penhora de bens no inventário, no valor de R$32.113,72, pedido que foi indeferido pelo MM. Juiz em r. decisão proferida em 12/01/2024 (id. 183558231), in verbis: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, com pedido liminar, apresentado por WELLIBIA RÉGIA TAGUATINGA DE ALMEIDA. Alega ser credora de 1/3 (um terço) dos honorários de sucumbência fixados nos presentes autos, devidos pelo espólio de UBIRATAN FEIOSA CLEMENTE, ora requerido. Diante disso, requereu a habilitação do crédito nos autos do processo 0706362-51.2023.8.07.0017, no qual foi deferido pedido de antecipação de tutela de reserva de bens, cuja decisão foi transladada para a ação de inventário no. 0705264-36.2020.8.07.0017. Aponta a existência de bens listados na ação de inventário, dentre eles saldo em conta bancária vinculada ao juízo do inventário, no valor de R$ 8.100; bem como ofício de precatório no valor de $ 6.204,59. Aduz que a existência de bens listados na ação de inventário afasta a presunção de hipossuficiência, afastando, portanto, o benefício da gratuidade de justiça. Assim, requer, liminarmente, a penhora preferência do saldo depositado na conta bancária vinculada ao Juízo do Inventário, com a complementação do valor do precatório, para pagamento dos honorários fixados nos presentes autos. É a síntese do necessário. No caso, o presente cumprimento de sentença mostra-se incabível, haja vista o benefício da gratuidade concedido ao espólio devedor, conforme sentença ID 109442741. A propósito, a sentença supramencionada foi proferida após a informação do bloqueio de numerário em favor do réu em outro processo (ID 108254704), com a rejeição do pedido de revogação do benefício da gratuidade em tópico específico (ID 108119704), nos seguintes termos: “A ré FERNANDA também apresentou pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida em favor da parte autora (ID 103392112, p. 3-5). Alega que o autor da herança é proprietário de bens, quais sejam, o imóvel discutido na vertente ação e o crédito do requisitório no valor de R$ 6.204,59, motivo pelo qual não ostentaria a condição de insuficiência de recursos apta a autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Sem razão a impugnante. Ao disciplinar a gratuidade de Justiça, o CPC indicou como condição apenas a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No caso em análise, não se pode reconhecer que o ESPÓLIO tem condições de suportar as despesas do processo apenas a partir da constatação de que dispõe de requisitório de R$ 6.204,59 e da possível propriedade do imóvel objeto desta ação. A capacidade econômica a ser considerada é a existente no momento da propositura da ação, e não de possíveis rendimentos futuros, atrelados ao sucesso da própria demanda. O fato de a inventariante ser bacharela em Direito e residir no Plano Piloto não demonstra, nem mesmo aprioristicamente, a boa condição financeira apta a justificar a alegação de que foi indevida a concessão do benefício – sendo de se ressaltar, outrossim, que a parte do processo, beneficiária da gratuidade de justiça, é o ESPÓLIO, e não a herdeira que exerce a inventariança. Nesse sentido: [...] À míngua de fundamentos ou provas aptas a infirmar a presunção de insuficiência de recursos sustentada pela parte beneficiária da gratuidade de justiça, não há falar em concessão indevida do beneplácito (CPC, art. 337, XIII). Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação da gratuidade de justiça concedida à parte autora.” Vale destacar que o cabimento da gratuidade de justiça foi reiterado na sentença de rejeição dos embargos declaratórios protocolados pela peticionante (ID 109129004). Outrossim, a sentença em questão transitou em julgado sem a apresentação de recurso de apelação por quaisquer dos autores (ID 116339703). Como se vê, a peticionante apresenta pedido de cumprimento de sentença com argumentos já enfrentados na fase de conhecimento; não demonstrando, portanto, mudança da capacidade econômica do devedor suscetível de afastar a presunção de hipossuficiência. Assim, não havendo razão para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao espólio de UBIRATAN FEITOSA CLEMENTE, impõe-se a rejeição do pedido de cumprimento de sentença. Assim, REJEITA-SE o pedido de cumprimento de sentença ID 183374014. Após preclusão, retornem os autos ao arquivo.” Da r. decisão supracitada, a agravante interpôs agravo de instrumento, AI 0708390-09.2024.8.07.0000, distribuído à 3a Turma Cível em 5.3.2024, Relatoria da em. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, ainda não concluso ao respectivo gabinete. Quanto à reserva de bens para pagamento de eventual dívida do espólio, o parágrafo único do art. 643 do CPC dispõe: “Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.” A reserva de bens acima disciplinada tem natureza cautelar e objetiva resguardar o pagamento de dívida do espólio, que não precisa ser “líquida e certa, bastando a suficiente comprovação documental da sua existência” (REsp 98486/ES, Quarta Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior). Como exposto, o cumprimento de sentença requerido pela Advogada-agravante contra o Espólio, para recebimento dos honorários sucumbenciais, foi indeferido pelo MM. Juiz, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, incidindo o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Assim, tal como concluiu o MM. Juiz na r. decisão agravada, “ao menos neste momento processual, não está em curso ação de cumprimento de sentença contra o Espólio. Logo, inexiste título judicial em execução em desfavor do Espólio. Desse modo, somente se reformada a decisão que negou a inauguração da fase executiva do processo, os pedidos da autora (naquela ação e consequentemente nesta) poderão ser convertidos de mera expectativa para direito líquido e certo”. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao Espólio-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora